Tribunal: TJSP
Processo: 2008283-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido liminar de remoção de postagem realizada por usuária da plataforma Google Meu Negócio. Remoção de conteúdo que demanda a efetiva existência de lesão a direito de personalidade. Art. 19, § 2o, da Lei no 12.965/2014, expressamente fixa que a indisponibilização de conteúdos "deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido liminar de remoção de postagem realizada por usuária da plataforma Google Meu Negócio. Remoção de conteúdo que demanda a efetiva existência de lesão a direito de personalidade. Art. 19, § 2o, da Lei no 12.965/2014, expressamente fixa que a indisponibilização de conteúdos "deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal". Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a avaliação negativa postada por consumidora seja ofensiva à boa fama da empresa-autora, tratando-se de simples relato da experiência de cliente no atendimento pela ré. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008283-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA METROCASA LTDA, é agravado GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008283-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.175
2
Voto n.o 30.175
Agravo de Instrumento n.o 2008283-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível Foro Central
Ação: Ação de Obrigação de Fazer
Agravante: Construtora Metrocasa Ltda
Agravado: Google Brasil Internet Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido liminar
de remoção de postagem realizada por usuária
da plataforma Google Meu Negócio. Remoção
de conteúdo que demanda a efetiva existência
de lesão a direito de personalidade. Art. 19, §
2o, da Lei no 12.965/2014, expressamente fixa
que a indisponibilização de conteúdos “deverá
respeitar a liberdade de expressão e demais
garantias previstas no art. 5o da Constituição
Federal”. Hipótese dos autos na qual não se
evidencia que a avaliação negativa postada
por consumidora seja ofensiva à boa fama da
empresa-autora, tratando-se de simples relato
da experiência de cliente no atendimento pela
ré. Recurso desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que indeferiu o pedido liminar de remoção de postagem realizada
por usuária da plataforma Google Meu Negócio.
Assevera já ter solucionado o problema
enfrentado com a autora da postagem, pontuando que, contudo,
a agravada recusou-se a remover as reclamações.
Argumenta que a postagem impugnada
traz conteúdo inverídico.
Aduz que a manutenção da reclamação
macula a sua imagem, obstando o desenvolvimento da atividade
empresarial. Requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008283-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.175
3
Agravo de instrumento recebido no efeito
ativo (fls. 56/59), preparado e respondido (fls. 69/76).
É o relatório.
A agravante busca a concessão de tutela
antecipatória determinando a remoção de reclamação contra si
constante da plataforma Google Meu Negócio
A remoção de conteúdos lesivos está
amparada no art. 12 do Código Civil, verbis:
“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a
lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos,
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.
Outrossim, o art. 19 da Lei no 12.965/2014
admite a ordem ao provedor de aplicações de remoção de
conteúdo lesivo, verbis:
“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade
de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de
internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após
ordem judicial específica, não tomar as providências para, no
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
§ 2o. A aplicação do disposto neste artigo para
infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de
previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de
expressão e demais garantias previstas no art. 5o da
Constituição Federal.”.
Todavia, somente é admissível a remoção
de conteúdo que efetivamente importe em lesão a direito de
personalidade, na medida em que art. 19, § 2o, da Lei no
12.965/2014, expressamente fixa que a indisponibilização de
conteúdos “deverá respeitar a liberdade de expressão e demais
garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008283-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.175
4
O comentário impugnado, reproduzido na
petição inicial, indica a manifestação de insatisfação por parte de
cliente em face de desconto que teria sido acordado verbalmente
com a vendedora em feira de imóveis, mas recusado pela
construtora por ocasião da formalização do compromisso de
compra e venda, resultando no cancelamento do negócio.
A agravante pontua que a reclamação é
mentirosa e já foi oportunamente resolvida.
Todavia, a plataforma na qual realizada a
reclamação pela cliente da agravante, permite à reclamada
responder publicamente suas avaliações.
Não se verifica que a agravante tenha
respondido eletronicamente à queixa da cliente, tampouco
acompanham a petição inicial documentos que atestem que a
autora tenha observado o desconto oferecido na feira de imóveis.
Ademais, não se identifica, de plano, que a
avaliação negativa ora impugnada seja ofensiva à boa fama da
empresa-autora, tratando-se de simples relato da experiência de
cliente no atendimento pela ré.
Em outras palavras, as postagens apenas
indicam a insatisfação de cliente em face da inobservância dos
termos da oferta feita pela vendedora, fato não impugnado pela
autora.
Por conseguinte, não se identifica que a
postagem impugnada seja difamatória, cuidando-se de simples
exercício da liberdade de expressão.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Remoção
de conteúdo ofensivo publicado no "google maps" mantido pela
agravante. Aparente exercício da liberdade de crítica. Página
possibilita aos consumidores trocarem experiências em relação
ao local a ser visitado. Além disso, é possível a remoção do
conteúdo pela própria agravada por meio das ferramentas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008283-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.175
5
disponibilizadas no site. Ausente, portanto, o requisito da
verossimilhança das alegações. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2085005-29.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara de Direito Privado).
“Apelação Cível. Responsabilidade civil Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais Comentários ofensivos à reputação e à imagem da
empresa autora publicados pela ré no site "Reclame Aqui"
Reconvenção apresentada pela ré para pleitear a condenação
da empresa autora ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais Sentença que julgou improcedente a ação
e parcialmente procedente a reconvenção
Recurso de
apelação interposto pela autora reconvinda
Comentários
publicados no site "Reclame Aqui" que não se revelam
excessivos, tampouco ofensivos à imagem e reputação da
empresa autora Hipótese em que houve mero registro da
insatisfação da ré com os serviços e produtos fornecidos pela
empresa autora
Elementos dos autos que comprovam ter
havido tanto atraso na entrega dos produtos e serviços
contratados quanto defeitos nos produtos adquiridos pela ré,
não solucionados a contento pela assistência técnica fornecida
pela autora Prevalência do direito à informação Ato ilícito
não configurado
Danos morais não caracterizados

Julgamento de improcedência da ação que era de rigor

Reconvenção
Insurgência recursal limitada ao quantum
indenizatório fixado Elementos dos autos que comprovam ter
a ré reconvinte desembolsado a quantia de R$ 1.310,00 para o
conserto dos produtos adquiridos da ré reconvinda

Reembolso devido
Danos morais decorrentes da má-
prestação de serviços por parte da autora reconvinda

Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que se mostra razoável
na espécie Sentença mantida Recurso desprovido. Nega-
se
provimento
ao
recurso”
(Apelação
Cível
no
1009174-14.2016.8.26.0565, Rel. Des. Christine Santini, 1a
Câmara de Direito Privado).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DANOS
MORAIS - Publicação de comentário tido por ofensivo no site
"Reclame Aqui" Ação ajuizada em face da administradora do
site e do autor da reclamação Inexistência de ofensa à honra
- Direito de livre manifestação Dano moral não configurado -
Ausência de comprovação do abalo à imagem Reconvenção
do réu que postou a reclamação, postulando a condenação da
autora ao pagamento de indenização por dano moral, por
abuso na cobrança de serviços, que o teriam exposto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008283-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.175
6
constrangimento Cerceamento de defesa não configurado
Juiz como destinatário das provas, a quem cabe indeferir as
desnecessárias Dano moral não configurado Exigência de
pagamento a vista para prestação do serviço que não
configura dano moral Recursos desprovidos” (Apelação Cível
no 1093502-11.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado).
Ausentes, portanto, os requisitos legais
necessários à concessão da tutela antecipatória.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator